Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE CABOS DE COBRE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FALSA IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE DA AUTODEFESA. DOSIMETRIA DA PENA.
1. Para aplicar o princípio da insignificância é necessária a presença simultânea de quatro elementos: (1) mínima ofensividade da conduta, (2) nenhuma periculosidade social da ação, (3) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (4) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Não é inexpressiva a conduta de furtar cabos elétricos, que afeta o patrimônio de empresa, privando-a do fornecimento de energia elétrica, além de colocar em risco a própria vida do agente que comete o delito.
3. Sendo o réu multirreincidente, afasta-se o requisito de nenhuma periculosidade social.
4. O crime de falsa identidade, por ser formal, não exige resultado naturalístico para sua consumação. Assim, nos termos da súmula 522, do STJ: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.”
5. Sendo o réu multirreincidente, e por ter praticado os crimes enquanto cumpria pena em regime aberto, impossível a fixação da pena no mínimo legal.
6. Recurso desprovido.